Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. TEMA 810. APLICAÇÃO DO IPCA-E, SEM OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.

2. A Suprema Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no Tema 810, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/2009, ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.

3. O STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmén Lúcia, DJe 24.8.2021).

4. No caso concreto, a ofensa à coisa julgada está afastada, ainda, pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade ter ocorrido em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.